Tribunal: TJMT
Processo: 1007405-53.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007405-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAQUEL LUJAN PEREIRA DOS SANTOS DIAS - CPF: 048.192.401-96 (ADVOGADO), CAMAGRIL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 75.669.127/0001-05 (AGRAVADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), VILSON ROTILLI - CPF: 355.960.580-68 (AGRAVANTE), RICARDO POLO ROTILLI - CPF: 012.988.760-95 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA POLO ROTILLI - CPF: 576.236.190-04 (AGRAVANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir a conclusão de que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar requerido na inicial do recurso de agravo de instrumento.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id.
210917696
) interposto por
Vilson Rotilli e Outros
, em face da decisão que deferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento nº

1007405-53.2024.8.11.0000.

A parte agravante sustenta, em síntese, que é arrendatária de boa-fé, uma vez que arrenda o imóvel desde o ano de 2014, ou seja,
“no momento em que os Rotilli entraram na posse do imóvel, inexistia qualquer averbação ou registro que tornasse o arrendamento inválido ou ilegal.
” (Id. 209750193), portanto, devem ser mantidos na posse até o término do arrendamento.

Ao final requer a reconsideração da decisão agravada para que seja cassada liminar deferida no agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem.

A parte agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma
.

A decisão agravada deferiu o pedido de efeito suspensivo nos seguintes termos:

“[...]
Isto porque, há registro na matrícula do imóvel acerca do decidido

no recurso de apelação nº 20039/2008, de forma que a decisão ofenda a coisa julga julgada.

[...]” (Id.
207613678
, pág. 4)

Conforme apontado na decisão agravada
a liminar foi deferida por ofensa a coisa julgada.

É certo que a família Rotilli
possuiu
contrato de arrendamento com início em 01/08/2014 e término em 01/08/2020, conforme trazido aos autos pela empresa Camagrill, que interpôs o recurso de agravo de instrumento.

Todavia, do que consta dos autos, a família Rotilli realizou
novo contrato de arrendamento posterior
à averbação realizada em 2019.

Logo, o contrato de arrendamento vigente é inválido, uma vez que foi celebrado em 12 de julho de 2023 (Id.
207938196
), ou seja, em data posterior ao registro da existência da ação na matrícula de imóvel, de forma que a família Rotilli (agravantes deste agravo interno), tinha plena ciência da litigiosidade da área, o que torna de má-fé a sua posse.

Como senão bastasse, o argumento da decisão agravada foi ofensa à coisa julgada, posto que no recurso de Apelação n. 20039/2008, restou reconhecido que a área pertence a empresa CAMAGRIL AGROPECUÁRIA LTDA (Id.
207354679
, pág. 10), que inclusive, já transitou em julgado.

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que os argumentos da parte recorrente não afastam o fundamento da decisão agravada, pois diverso do que afirma a parte recorrente restaram comprovados os requisitos que fundamentaram a concessão da liminar.

Assim, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024